Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013868-02.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[E. S. - CPF: 117.222.791-84 (EMBARGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), THAENNA GOMES SANTOS - CPF: 025.621.341-09 (EMBARGADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (EMBARGANTE), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAENNA GOMES SANTOS - CPF: 025.621.341-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
–
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, DIANTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – MERO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão que, de forma clara e fundamentada, assentou a inadequação da via recursal eleita, destacando a natureza interlocutória da decisão que resolve incidente de remoção de inventariante, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O fato de a parte não se conformar com o entendimento adotado não configura vício sanável em sede de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado, tampouco para provocar novo julgamento da causa.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos, para fins de pré-questionamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013868-02.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:

LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

E. S.
, menor, representada por
THAENNA GOMES SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 306519868), que, por unanimidade, não conheceu
o recurso interposto pela embargada.

Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
e
contradição
no julgado, bem como aponta que não houve pronunciamento expresso sobre a possibilidade de a decisão de primeiro grau, embora resolvendo incidente, ser qualificada como sentença (artigos 203, §1o e 485 do CPC), o que atrairia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Aduz, ainda, contradição quanto ao reconhecimento da justiça gratuita em sede recursal e a ausência de fixação de honorários advocatícios, o que comprometeria a lógica da sucumbência.

Ressalta, também, que a negativa de conhecimento do apelo teria violado os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF), razão pela qual requer o expresso pronunciamento sobre os dispositivos legais invocados, com fins de
pré-questionamento
para futura interposição de recurso especial (Id. 308924438)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE

– NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que resolve incidente de remoção de inventariante, por não extinguir o processo principal e versar sobre questão incidental no curso do inventário, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido”

Para tanto, a embargante alega, em síntese, que o julgado não teria se manifestado sobre a possibilidade de a decisão de primeiro grau ser qualificada como sentença, de modo a permitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; sustenta, ainda, contradição quanto à concessão da justiça gratuita nesta instância recursal sem a fixação de honorários advocatícios, bem como ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão da inadequação da via eleita, deixando claro que a decisão que resolve incidente de remoção de inventariante possui natureza
interlocutória
, devendo ser atacada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo incabível o manejo de apelação. Assim, não há omissão a ser suprida.

Quanto à alegada contradição, também não procede a insurgência. A concessão da justiça gratuita nesta instância recursal foi devidamente apreciada, tendo o colegiado consignado a inexistência de condenação na origem que justificasse a fixação de honorários em grau recursal. Logo, não há antagonismo interno no julgado, mas apenas inconformismo da parte embargante com a solução adotada.

No que toca à alegada violação a princípios constitucionais e ao pedido de pré-questionamento, ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem via adequada para provocar novo exame de fundamentos já apreciados. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

Assim, não se verificam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) capazes de justificar o acolhimento dos presentes embargos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025